Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIA ADEQUADA. MÉRITO. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE POR TRÊS ESPECIALISTAS. ART. 62 DA LEI DISTRITAL No 4949/2012. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
2. A teor do que dispõe a Lei Distrital 4.949/12, a avaliação psicológica deve seguir procedimentos científicos capazes de aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, assim como proíbe a utilização de critérios subjetivos, sem prévia correlação com as atividades exigidas para o candidato. Exige-se, ainda, que a banca examinadora seja composta por no mínimo três especialistas, e que profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.
3. No caso dos autos, o laudo psicológico foi subscrito por apenas um especialista, sem qualquer indicação dos outros dois que possam ter composto a “Banca Examinadora”, o que indica desarmonia com o preceito legal.
4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.